Tribunal: TJMT
Processo: 0007579-49.2015.8.11.0015
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0007579-49.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[GILBERTO VRES - CPF: 919.940.391-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEBSTON HONORIO DA SILVA - CPF: 453.919.551-49 (VÍTIMA), DUANA LETICIA ANDERCAO BENEDETI - CPF: 026.604.141-81 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM CONCURSO FORMAL [DUAS VÍTIMAS] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CULPA EXCLUSIVA DAS VÍTIMAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – VEÍCULO DO APELANTE EM PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E SEM SINALIZAÇÃO ADEQUADA – AUSÊNCIA DE CUIDADOS NECESSÁRIOS – NEGLIGÊNCIA CONFIGURADA - LAUDOS PERICIAIS CRIMINAIS – CULPA EXCLUSIVA DAS VÍTIMAS INVEROSSÍMIL – LIÇÃO DOUTRINÁRIA E DECISÃO DO TJMT – TESE ABSOLUTÓRIA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

“
Verificada a relação de causalidade havida entre a ação descuidada do agente e o resultado provocado de forma não intencional, assim como verificando-se, na hipótese, a violação a um dever objetivo de cuidado, bem como a previsibilidade objetiva e subjetiva, presentes estarão os elementos constitutivos do crime culposo, a lastrear a condenação do réu por homicídio culposo na direção de veículo automotor
. [...].” (TJMT, AP no 122064/2017)

“Eventual culpa da vítima não exclui a do agente; elas não se compensam. As culpas recíprocas do ofensor e do ofendido não se extinguem. A teoria da equivalência dos antecedentes causais, adotada pelo nosso Código Penal, não autoriza outro entendimento.”
(Manual de Direito Penal, v. I, 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 231)

“Ainda que fosse aceita a tese de que a vítima pudesse ter concorrido para o acidente, é certo que, no âmbito penal, não se admite a compensação de culpas, razão pela qual, uma vez evidenciada a conduta imprudente do acusado na condução de veículo, impossível falar-se em insuficiência probatória da responsabilidade penal que recai sobre o agente.”
(TJMT, AP no 108762/2015)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0007579-49.2015.8.11.0015 - COMARCA DE SINOP

APELANTE(S): GILBERTO VRES

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por GILBERTO VRES

contra sentença proferida pelo Juízo da

Vara Única da Comarca de Alto Taquari, nos autos de ação penal (Código 30906), que o condenou por homicídio culposo na direção de veículo automotor, em concurso formal [duas vítimas], a 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direito,
bem como suspendeu o direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 3 (três) meses e 3 (três) dias
– art. 302, § 1o, III, do CTB c/c art. 70, do CP – (ID 68671958/ID 68671959).

O apelante sustenta que o acidente teria ocorrido por culpas exclusivas das vítimas.

Requer provimento para que seja absolvido do homicídio culposo na direção de veículo automotor (ID 61324459/ID 61324460).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SINOP pugna pelo desprovimento do apelo (ID 68671964).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Artigo 302, ‘caput’ do CTB – Absolvição por ausência de provas para a condenação – culpa exclusiva da vítima - Impossibilidade – autoria e materialidade comprovadas – negligência caracterizada – inobservância do dever objetivo de cuidado – veículo em péssimo estado de conservação e sem equipamentos de sinalização obrigatórios, conforme ressai do laudo pericial - ainda que se admita culpa da vítima, não existe compensação de culpas no direito penal. O recurso deve ser improvido.”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça – ID 71597971)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso mostra-se cabível (CPP, art. 593, I), é manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta de denúncia que:

“[...] no dia 13 de marco de 2015, por volta das 00h05min, na BR 163, sentido Itaúba-MT, em Sinop-MT, GILBERTO VRES, vulgo ‘Alemão’, praticou homicídio culposo, na modalidade negligência, na direção do veículo automotor do tipo caminhão, marca Chevrolet, modelo GM C60, cor azul, em face das vítimas Clebston Horacio da Silva e Duana Leticia Anderção Benedeti, deixando de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal.

Apurou-se que no dia dos fatos, por volta das 00h05min, o indiciado conduzia o veículo automotor acima descrito pela rodovia BR 163, sentido Itaúba- MT, sendo que as vítimas também transitavam no mesmo sentido, com o veículo automotor marca Fiat, modelo Uno Way 1.0, cor branca, placa NUC-5011. Relatou-se que em determinado momento, as vítimas se chocaram contra a traseira do caminhão que era conduzido pelo indiciado. Demonstrou-se que a colisão ocorreu em virtude de conduta culposa do indiciado, pois ele transitava com o referido veículo negligentemente no período noturno, haja vista que o caminhão não possuía placas de identificação, faróis, lanternas, para-choque posterior e faixas reflexivas em quantidade suficiente.

Relatou-se ainda que a conduta negligente do indiciado de transitar com o veículo sem os equipamentos necessários, diminuiu a possibilidade das vítimas de visualizá-lo na pista, fazendo com que elas se chocassem na traseira do caminhão que era conduzido por ele. Relatou-se também que o indiciado evadiu-se do local sem prestar socorro às vítimas. [...]
” (Luiz Gustavo Mendes de Maio, promotor de Justiça - ID 68671481).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...] Em análise acurada ao conjunto probatório, mormente os laudos periciais acostados às fls. 46/61 e 63/68, demonstrado que a colisão dos veículos ocorreu por negligência do acusado na condução do veículo automotor, dando causa ao acidente que acarretou o óbito das vítimas. [...]

Impende consignar que o acusado, em Juízo, confirmou que se envolveu no acidente descrito na denúncia, inclusive afirmou que o veículo periciado, cujas fotos encontram-se às fls. 65/66, era conduzido por ele no momento do incidente.

Desta feita, diante das circunstâncias em que se encontrava o veículo do acusado no momento do acidente de tráfego, ou seja, transitando em rodovia federal sem para-choques e fitas reflexivas em quantidade insuficiente, bem como sem faróis e lanternas, conclui-se que o acusado agiu de forma negligente, o que ocasionou o acidente que vitimou Clebston e Duana, mormente por ter conduzido com o veículo nesse estado de conservação no período noturno, em local sem iluminação artificial, impossibilitando a visibilidade do veículo do acusado pelas vítimas.

Desta forma, mormente diante dos exames técnicos de perícia, constata-se que o acusado foi o responsável pelo acidente, o qual levou o óbito das vítimas Clebston e Duana, agindo de modo negligente ao conduzir veículo automotor sem sinalização suficiente, inclusive no período noturno, impossibilitando que as vítimas visualizassem o seu veículo transitando à frente, ocasionando a colisão.

Ademais, cumpre esclarecer que mesmo admitindo-se parcela de culpa da vítima no sinistro, não teria o condão de exonerar o acusado de sua culpa, pois, é cediço, inexiste, no âmbito do direito penal, compensação de culpas. Nesse sentido, somente há excludente de antijuridicidade, em caso de a culpa ser exclusivamente da vítima, o que não é caso dos autos, conforme laudos periciais em local do acidente e das circunstâncias fáticas apresentadas.

Outrossim, inobstante tenha o acusado negado estar transitando com o veículo sem sinalização suficiente, alegando que ele foi depredado no período em que o deixou abandonado após os fatos, inexistem nos autos quaisquer provas nesse sentido. [...]

Assim, demonstrada a culpa na modalidade negligência a partir da conduta do acusado e das provas carreadas aos autos, pois evidenciados os requisitos do delito, vejamos: o comportamento humano voluntário, o descumprimento do dever de cuidado e resultado involuntário. [...]

Incidente, também, a majorante prevista no inciso III, § 1.o, do artigo 302 do CTB, pois mesmo em caso de morte instantânea das vítimas (o que sequer foi comprovado pela defesa nestes autos), o objetivo do legislador com o aumento do rigor da pena funda-se na punição mais grave do condutor que trata a vítima com indiferença.

Diante da fundamentação desta sentença condenatória, prejudicada está a tese defensiva de absolvição. [...]

Por todo o exposto, julgo procedentes os fatos narrados na denúncia de fls. 01c/01d, para:

CONDENAR GILBERTO URES, [...] por violar a norma penal incriminadora prevista no artigo 302, §1o, inciso III, da Lei n. 9.503/97, por 02 vezes, em concurso formal (CP, art. 70), fixando a pena em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos [...] e proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 03 (três) meses e 03 (três) dias, de acordo com o artigo 293, da Lei n. 9.503/97.”
(Débora Roberta Paim Caldas, juiz de Direito – ID 68671958/ID 68671959).

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelos exames necroscópicos no 01.05.04.315/2015/GML/J.N.-MT (ID 68671487) e 01.05.04.316/2015/GML/J.N.-MT (ID 68671487), Laudo Pericial no 500.02.07.2015-3766 (ID 68671488/ ID 68671490) e Laudo Pericial no 500.02.07.2015-3927 (ID 68671490/ ID 68671491), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Rubens Sérgio Marino, testemunha (ID 68671485) e do apelante Gilberto Vres (ID 68671484).

Em Juízo, foi interrogado o apelante (Relatório de Mídias – ID 68671970).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- no dia 13.3.2015, por volta das 00h05min, na BR 163, sentido Itaúba-MT, em Sinop-MT, o apelante conduzia o caminhão de marca Chevrolet, modelo GM C60, cor azul, enquanto Clebston Horacio da Silva e Duana Leticia Anderção Benedeti trafegavam no mesmo sentido no veículo Uno Way 1.0, marca FIAT, cor branca, placa NUC-5011 quando, em determinado momento, chocaram-se contra a traseira do caminhão dirigido pelo apelante, que deixou de prestar socorro (excerto da denúncia –

ID 68671481);

- o acidente ocasionou a morte das vítimas [Clebston Horacio da Silva e Duana Leticia Anderção Benedeti], de acordo com os Exames Necroscópicos no 01.05.04.315/2015/GML/J.N.-MT (ID 68671487) e 01.05.04.316/2015/GML/J.N.-MT (ID 68671487);

- ao analisar o local o acidente, o perito oficial criminal [Carlos Eduardo H. Siqueira] concluiu que “
A pista estava molhada e possivelmente chovia no momento da colisão que ocorreu em horário noturno o que naturalmente dificulta a visibilidade [...].
” (Laudo Pericial no 500.02.07.2015-3766 - ID 68671488/ ID 68671490); o perito oficial criminal [Flávio Henrique Pereira Rosa], subscritor do Laudo Pericial no 500.02.07.2015-3927, aponta que o caminhão conduzido pelo apelante estava em péssimo estado de conservação, sem placas de identificação, sem faróis, lanternas e para-choques (ID 68671490/ ID 68671491);

- a testemunha Rubens Sérgio Marino, na fase policial, asseverou que o veículo automotor da marca Fiat, modelo Uno Way 1.0, cor branca, placa NUC-5011 era de sua propriedade, e que o vendeu há aproximadamente 2 (dois) anos (ID 68671485);

- o apelante, em ambas as fases da persecução penal, aduziu que seu caminhão tinha toda sinalização em ordem, e ao transitar pela BR-163, seu veículo quebrou por volta das 15h00min, motivo pelo qual pegou uma carona até Sinop para comprar uma peça; retornou ao local onde o estava o caminhão por volta das 17h30min, tendo finalizado o reparo aproximadamente às 23h00min; ao retomar sua viagem para Sinop, sentiu um forte impacto na traseira do caminhão, razão pela qual parou para ver o que ocorreu e viu um Fiat Uno destruído com duas pessoas mortas no seu interior; aguardou cerca de 40 minutos no local e tentou telefonar várias vezes para o corpo de bombeiros em Sinop, sem sucesso; na sequência, foi até seu caminhão, manobrou em sentido contrário, adentrou por uma estrada de terra e abandonou seu veículo no local; ao clarear o dia, pegou uma carona para sua casa (ID 68671484 e Relatório de Mídias - ID 68671970).

Dito isso, vejamos.

O apelante dirigia seu caminhão “
sem placas de identificação, sem faróis, lanternas e para-choques (tanto anterior quanto posterior)
” e “
em péssimo estado de conservação
”, conforme descrição do perito oficial criminal [Flávio Henrique Pereira Rosa], subscritor do Laudo Pericial no 500.02.07.2015-3927 (ID 68671490/ ID 68671491).

No momento do acidente, a “
pista estava molhada e possivelmente chovia no momento da colisão que ocorreu em horário noturno o que naturalmente dificulta a visibilidade.
” (Laudo Pericial no 500.02.07.2015-3766 - ID 68671488/ ID 68671490).

Evidencia-se que o apelante dirigia sem a devida atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito (CTB, art. 28), de modo a infringir a regra prevista no art. 27, do CTB [verificar a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório], caracterizando negligência.

Ao caso, aplicável o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“
Verificada a relação de causalidade havida entre a ação descuidada do agente e o resultado provocado de forma não intencional, assim como verificando-se, na hipótese, a violação a um dever objetivo de cuidado, bem como a previsibilidade objetiva e subjetiva, presentes estarão os elementos constitutivos do crime culposo, a lastrear a condenação do réu por homicídio culposo na direção de veículo automotor
. [...].” (AP no 122064/2017 – Des. Alberto Ferreira de Souza – 7.5.2018)

Noutro giro,
“eventual culpa da vítima não exclui a do agente; elas não se compensam. As culpas recíprocas do ofensor e do ofendido não se extinguem. A teoria da equivalência dos antecedentes causais, adotada pelo nosso Código Penal, não autoriza outro entendimento”
(Manual de Direito Penal, v. I, 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 231).

Na hipótese, assim tem decidido este Tribunal:

“Ainda que fosse aceita a tese de que a vítima pudesse ter concorrido para o acidente, é certo que, no âmbito penal, não se admite a compensação de culpas, razão pela qual, uma vez evidenciada a conduta imprudente do acusado na condução de veículo, impossível falar-se em insuficiência probatória da responsabilidade penal que recai sobre o agente.”
(AP no 108762/2015 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 3.12.2015)

Logo, afigura-se improcedente a tese absolutória do homicídio culposo.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021